Tribunal: TJSP
Processo: 1007192-45.2018.8.26.0451
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1007192-45.2018.8.26.0451/50000,
da Comarca de Piracicaba, em que é agravante PARQUE PARADISO
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é agravado WILLIAM MARTINS DE
SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007192-45.2018.8.26.0451/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1007192-45.2018.8.26.0451/50000
COMARCA: PIRACICABA (6a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: PARQUE PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA
AGRAVADO: WILLIAM MARTINS DE SANTANA
VOTO No 28.757
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Incorporação
Imobiliária.
Venda
de
Unidades
Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI)
ou
atividade congênere. Cobrança pelo promitente-
vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
PARQUE PARADISO INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra decisão
que, em demanda de restituição de valores, negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.599.511/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos.
Alega
que
os
serviços
contratados
denominados "Registro de Contrato" não se confundem
com a taxa SATI, que se baseia no assessoramento do
comprador junto à construtora/imobiliária na área
jurídica e econômica. Aduz não haver que se falar em
abusividade da cobrança da taxa de registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007192-45.2018.8.26.0451/50000 - Voto no
3
contrato porque contratada de modo a viabilizar a
obtenção do financiamento bancário do imóvel adquirido, eximindo o contratante de questões
burocráticas e procedimentais junto aos cartórios e
instituições bancárias. Assinala que a contratação do
serviço é facultativa, não configurando venda casada.
Aponta julgados que permitem a cobrança da taxa de
registro de contrato/despachante, por não se confundir
com a de assessoria técnico-imobiliária (SATI).
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007192-45.2018.8.26.0451/50000 - Voto no
4
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça
decidiu
pela
abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade
congênere,
vinculado
à
celebração
de
promessa de compra e venda de imóvel. Confira-se a
fls. 184/185.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 127/132) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao manter a sentença de Primeiro
Grau que concluiu pela abusividade da cobrança de taxa
de serviços de assessoria técnico-imobiliária (SATI) e
atividades congêneres.
Destaca-se trecho do julgado: “No que se
refere à cobrança da taxa de despachante (prestação de
serviços
de
assessoria),
prevista
no
aditivo
contratual de fls. 21/22, no valor de R$ 800,00 e
ainda que a apelante sustente que “não se cuida de
taxa SATI”, o certo é que decorre de atividade
congênere, devendo ser considerada abusiva, conforme
já pacificado nos autos do REsp 1.599.511/SP, do C.
Superior Tribunal de Justiça. A alegação de que a taxa
em comento ('Serv. Assessoria no Registro Pref/Cart')
não é SATI, tampouco pode ser acolhida, uma vez que a
atividade a ela atribuída deve ser tida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007192-45.2018.8.26.0451/50000 - Voto no
5
“congênere”, por ter, sua contratação, se dado no ato
da compra do imóvel, de modo que o entendimento é o
mesmo relativo à referida taxa SATI (...) Portanto,
tendo
em
vista
ser
as
cobranças
manifestamente
indevidas, de rigor a manutenção da r. sentença" (fls.
130).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO